Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723215-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA QUINTA TURMA CÍVEL DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em face de ato atribuído ao Desembargador Presidente da 5a Turma Cível, Desembargador Angelo Passareli, APC 0705356- 83.2021.8.07.0015. A certidão de ID 37282881 esclareceu que a competência era do Conselho Especial e procedeu à redistribuição para aquele órgão. A decisão de ID 37334778 determinou a redistribuição dos autos para uma das Câmara Cíveis, com fulcro no art. 21, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. O regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal prevê no art. 13, I, alínea “c” que compete ao Conselho Especial julgar o mandado de segurança contra ato do presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, ressalvada a hipótese do art. 21, inciso II. Vejamos: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios. Por outro lado, verifico que o mandado de segurança interposto contra o ato do relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis é da competência das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inciso II, do Regimento interno. Transcrevo, in verbis: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; No caso em comento, o relator da apelação de n.o 0705356- 83.2021.8.07.0015 foi o desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, conforme acórdão de ID 37258427 - Pág. 29. Observa-se que o mandado de segurança foi interposto contra ato do Presidente da 5a Turma Cível. Contudo, ao que tudo indica das razões recursais, a impetrante está impugnando ato praticado pelo relator. Desse modo, oportunizo a impetrante, o prazo de 5 dias, para esclarecer a autoridade coatora, visando estabelecer a competência. Caso entenda que seja do relator do recurso, deverá ser retificada a inicial para correção da autoridade coatora. Caso seja mantida a autoridade coatora indicada na inicial, atrai-se a competência do Conselho Especial, nos termos do art. 13, I, alínea “c”, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora